Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, sobretudo pela palavra da vítima, pelo depoimento de testemunhas, na fase policial e em Juízo, e pelo print de mensagem, que atestam que o acusado foi à casa da vítima e ao local em que ela trabalha, a condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

2. Recurso conhecido e improvido.